Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Processo : 0728787-94.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 78799780 dos autos originários n. 0035806-54.2005.8.07.0001), proferida em execução fiscal, que acolheu os embargos de declaração opostos pela executada-agravada e condenou o Distrito Federal, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Fundamentou o juízo a quo: Compulsando detidamente os autos, nota-se que a parte executada apresentou impugnação aos valores bloqueados via sistema BACENJUD, tendo em vista ser responsabilizada apenas pelo pagamento da CDA n. 5-0106915142 que foi julgado prescrito. Os valores foram liberados e foi determinada a exclusão do nome da parte no cadastro de distribuição. Ocorre que o exequente não promoveu a baixa do título junto ao seu sistema e prosseguiu no pleito de ato executivo, quanto a ele. [...] Desse modo, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, para condenar a parte DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §§2o e 3o, do CPC. O agravante sustenta a intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, em razão da preclusão temporal. Salienta que a decisão que reconheceu a prescrição da CDA 5.0106915142 é datada de 2007, no entanto a agravada somente impugnou a ausência de condenação em honorários mais de 10 anos depois, por meio de embargos declaratórios. Anota que o fato de o agravante não ter promovido a baixa do título junto ao seu sistema e prosseguido com a execução pode gerar, quando muito, dano moral à parte prejudicada, mas não honorários em prol do advogado do contribuinte. No mais, defende a redução dos honorários arbitrados, ao argumento de que a ação foi ajuizada tendo em conta outros devedores, com a reunião de 07 (sete) certidões de dívida ativa para embasar o título exequendo. Alega que, na hipótese de extinção parcial da execução (relativa a algumas CDAs), como no caso em tela, a condenação em honorários de sucumbência deve ser proporcional à parte excluída. Destaca que o valor da causa atualizado atingiria mais de R$ 350.000,00 e o pagamento de honorários de mais de 35.000,00 malfere a razoabilidade e a proporcionalidade. Aduz que o perigo de dano está consubstanciado na possibilidade de expedição de precatório/RPV, que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Antes de analisar propriamente os requisitos para o acolhimento da medida liminar, imperativo realizar um escorço do caso em exame. Cuida-se de execução fiscal ajuizada em desfavor da agravada, entre outros devedores, que declarou a prescrição das CDAs 0106915142 e 0109862651, em decisão proferida em 31.10.2007 (id. 15511422 – p. 3 na origem). No prosseguimento da execução em face de regularidade das outras CDAs, houve a penhora de ativos financeiros da agravada (id. 69749062 na origem), motivo pelo qual foi apresentada impugnação à penhora (id. 70036081 na origem). Ao analisar referida impugnação, o juízo a quo determinou a liberação dos valores constritos porque a agravada foi responsabilizada apenas pelo pagamento da CDA n. 0106915142, julgada prescrita em 2007, contudo o Distrito Federal não promoveu a baixa do título junto ao seu sistema e prosseguiu no pleito de ato executivo quanto à parte que deveria ter sido excluída do polo passivo (id. 71313816). Após, a agravada opôs embargos de declaração (id. 72999393 na origem), sustentando que não foram fixados honorários de sucumbência em face da exclusão desta executada do polo passivo da execução fiscal. O pleito foi acolhido, ensejando a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários à agravada e, por conseguinte, a interposição do presente agravo. Dito isso, passo a examinar o requerimento liminar, quais sejam, os elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Conforme relatado, a decisão que declarou prescrita a CDA cuja responsabilidade incumbia à agravada foi prolatada em 31.10.2007. Na oportunidade, de fato, não houve fixação de honorários em desfavor do agravante. Nesse contexto, cabia à agravada ter se insurgido contra a omissão naquele momento. Daí porque, prima facie, entrevejo a preclusão temporal da alegação atinente à ausência de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado da agravada. Sobre a matéria, a doutrina leciona: A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das normas que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. vol. 1. – Salvador: Editora Jus Podivm, 2016. 18 ed. p. 427) A propósito, o precedente desta Corte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. DEFENSORIA PÚBLICA. DEVEDOR. DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA. 1. A questão acerca da condenação do Distrito Federal em honorários de sucumbência, sobre a qual não foi interposto recurso em tempo oportuno, não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença em razão da ocorrência do fenômeno da coisa julgada e da consequente preclusão temporal. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323960, 07447057520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021) Portanto, em análise perfunctória, apropriada ao momento processual, descabido discutir questão referente à condenação em honorários de sucumbência, mais de dez anos após a decisão que declarou prescrita a CDA de responsabilidade da agravada, sob pena de violação da coisa julgada. Com efeito, a coisa julgada possui proteção constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Carta Magna) e, na esfera infraconstitucional, segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A coisa julgada ou caso julgado, também na definição do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível. Assim, com as ressalvas da lei, aqui inaplicáveis, o juiz não pode decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). A via utilizada na origem não é a adequada. De acordo com a Súmula 453 do STJ, os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Essa também a diretiva dada pela no Tema 222 dos recursos especiais repetitivos. Entretanto, a Corte Superior já ressaltou em aresto posterior que não há mais o impedimento para ajuizar ação própria, pois o art. 85, §18, do CPC prevê a possibilidade de ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS OMITIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO. SÚMULA 453/STJ. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 85, § 18, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível que os honorários advocatícios sucumbenciais, omitidos na decisão exequenda, sejam objeto de cobrança na fase de cumprimento de sentença. 2. No caso em questão, o Tribunal de origem, apesar de ter reconhecido que não foram fixados honorários na fase de conhecimento, julgou válida a sua cobrança em cumprimento de sentença, ante a natureza de ordem pública da matéria e a natureza alimentar dessa verba, bem como por entender que ela é devida independentemente de previsão expressa no título judicial. 3. Esta Corte possui entendimento sumulado no sentido de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria." (Súmula 453/STJ). 4. Com o advento do atual Código de Processo Civil, no entanto, a parte final do enunciado sumular ("ou em ação própria") ficou superada, pois o art. 85, §18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a inexigibilidade da cobrança dos honorários omitidos na fase de conhecimento, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dessa verba sucumbencial.. (REsp 1.919.800/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 27/04/2021. Sublinhado) Nada obstante, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. No caso verifico ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a cobrança dos honorários fixados está sujeita a eventual cumprimento provisório de sentença, o qual obsta o levantamento de quantia controvertida. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator